Tribunal: STF
Processo: HC 224630
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Homero Silles em favor de Bruno Fernandes Vieira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 795.874/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003 à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade e variedade das drogas apreendidas.



    Sustenta que: “Durante a instrução processual, em momento algum foram produzidas provas, no sentido de demonstrar que o paciente se dedicava de forma habitual ao tráfico, as atividades criminosas”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e ajustado o regime inicial de cumprimento de pena.



    O ato coator foi publicado em 30.1.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou apelação defensiva.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, no relevante:



    “De forma harmônica, o policial civil Leandro Luiz Martins afirmou que estavam realizando investigação sobre o réu. Houve o recebimento de denúncia anônima que um indivíduo distribuía drogas na região utilizando um veículo Tucson, cor preta.” (eDOC 4, p. 5)



    “No mesmo sentido, o policial civil Carlos Roberto Monteiro de Oliveira afirmou que chegou uma denúncia sobre um indivíduo de prenome Bruno que estaria fazendo tráfico de drogas via delivery, utilizando-se de um veículo Tucson. A partir da denúncia, iniciariam a investigação, que durou de quarenta e cinco a sessenta dias. Levantaram a placa do veículo, que estaria em nome de Nayara. Em um certo momento, de campana, conseguiram localizar a Tucson na avenida Roberto Marinho”. (eDOC 4, p. 6)



    “Assim porque inaplicável in casu o redutor previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que apesar da primariedade, o réu foi surpreendido na posse de grande quantidade de drogas, além de aparatos destinados à preparação das substâncias para mercância (balança de precisão e saquinhos visando a divisão do produto) e, ainda, há pelo menos trinta dias antes da abordagem policial, já havia sido denunciado de que estava realizando o tráfico de drogas via delivery, fatos que indicam que o réu se dedicava de forma habitual ao tráfico, o que inviabiliza a concessão da benesse”. (eDOC 4, p. 10)



    Na mesma toada, foi a decisão monocrática do STJ:



    “In casu, observa-se que a Corte de origem manteve afastada a minorante, por entender que a variedade e a quantidade das drogas apreendidas - 754,1g de maconha e 24,2g de cocaína -, bem como a prova acusatória por intermédio dos policiais (balança de precisão e e saquinhos visando a divisão do produto), não deixam dúvidas quanto a habitualidade criminosa do agente.” (eDOC 6)



    Logo, a conclusão pela dedicação a atividades criminosas não decorreu apenas da quantidade e a variedade das drogas, mas da existência de elementos de que o paciente exerceria o comércio espúrio por pelo menos um mês antes do flagrante.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente